Tribunal: TJPA
Processo: 0002094-68.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002094-68.2016.8.14.0009

APELANTE: ITACOLOMI COMERCIO LTDA ME

APELADO: EQUAORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA EQUATORIAL PAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0002094-68.2016.8.14.0009

APELANTE/APELADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA/APELANTE:
ITACOLOMI COMERCIO LTDA ME

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RECURSOS ANALISADOS CONJUNTAMENTE - MÉRITO
: PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO IRDR – DESCABIMENTO – INCIDENTE JÁ JULGADO - APLICABILIDADE DO CDC – COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA - CARACTERIZAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE NÃO COMPROVADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NESTA SEDE EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

1.Recursos analisados conjuntamente.

2. Pedido de suspensão da demanda em razão do IRDR. Descabimento.

3.Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

4.Não comprovação do alegado consumo fora da medição. Provas unilaterais.

5.Dano moral Pessoa Jurídica caracterizado
.

6.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00. Em conformidade com as peculiaridades do caso vertente, devidamente corrigido.

7. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais em razão da procedência da demanda.

8.Recursos Conhecidos para:
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pela ré.
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora,
para reformar a sentença atacada, tão somente para condenar a ré a indenizar a empresa autora por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado,
com juros de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais, na forma da fundamentação. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO RÉU E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0002094-68.2016.8.14.0009

APELANTE/APELADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA/APELANTE:
ITACOLOMI COMERCIO LTDA ME

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
ITACOLOMI COMERCIO LTDA ME
inconformadas com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Obrigação de Não Fazer, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial.

A empresa
ITACOLOMI COMERCIO LTDA ME
ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que teria sido acusada pela concessionária de energia ré de furto de energia, e que em razão de tal fato teria cobrado quantia vultuosa, sob pena de suspensão do fornecimento, a partir dos primeiros dias de março de 2016, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11412889) que, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 79.960,11 (setenta e nove mil novecentos e sessenta reais e onze centavos), no período de 28/06/2013 a 23/03/2015. Custas e honorários pro rata.

Inconformada,

EQUATORIAL PAR
Á
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs recurso de Apelação (ID 11412892), pugnando, inicialmente, pela suspensão do processo em razão do IRDR nos autos do proc. n. 0801251-63.2017.814.0000.

Sustenta a legalidade da cobrança, salientando que agiu no exercício regular do seu direito, e que restou demonstrado nos autos que a recorrida contrariou as normativas pertinentes a matéria sob exame.

Aduz a idoneidade do termo de ocorrência de irregularidade e histórico de consumo para a comprovação do consumo fora da medição, asseverando que este possui presunção de veracidade, acostando precedentes a fim de ratificar suas arguições.

Não foram apresentadas contrarrazões.

ITACOLOMI COMERCIO LTDA ME
também apresentou recurso de apelação (ID 11412896), pugnando pela reforma da sentença, posto que, tratando-se de responsabilidade objetiva, a concessionária de energia ré merece ser condenada em danos morais.

A então recorrida apresentou contrarrazões (ID 11412910), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação (ID 11704767), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 11992545.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo a proferir o voto
.

Face a associação da maioria das matérias ventiladas em ambos os recursos, faz-se mister analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pela concessionária de energia ré que agiu em conformidade com os ditames legais, ao cobrar os valores mencionados na exordial.

Já a empresa autora, pugna pela reforma da sentença quanto a ausência de condenação da requerida em danos morais, por tratar-se de responsabilidade objetiva.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese o pedido de suspensão da presente demanda formulado pela ré, o IRDR constante dos autos do proc. n. 0801251-63.2017.814.0000 já foi julgado em 16/10/2020, não havendo, assim, quaisquer razões plausíveis para a procedência desse pedido.

Registre-se, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, consabido que a responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, é objetiva, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

(...)

3. Mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se reconhecia
a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia elétrica, em virtude do risco da atividade, com fundamento no art. 37, §6º, da CF/88.

4.
O risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo sendo necessária a manutenção e fiscalização rotineira das instalações.
Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

(...)

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(REsp 1095575/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 03/11/2011).

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem discussão a respeito de culpa, apenas se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar (culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior), tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sob pena de ter de reparar os danos causados, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor,
sic:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Da apreciação acurada do feito, observa-se que a recorrente teria constatado através do TOI, alegada irregularidade no medidor de energia.

Ressalte-se que o que consta dos autos é uma perícia unilateral realizada no medidor de energia correspondente a unidade consumidora, associada ao termo de ocorrência e inspeção, que, de forma unilateral, teria constatado a irregularidade e, por conseguinte o débito cobrado, não se podendo, assim, verificar de forma inconteste a caracterização da alegada fraude, ônus que cabia a concessionária ré, do qual não se desincumbiu.

Senão vejamos o entendimento jurisprudencial pertinente ao tema:

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de não fazer c.c. nulidade e inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo.
Ausência
de
comprovação
da
alegada

fraude

no

medidor
de energia elétrica da unidade consumidora. TOI. Documento unilateral que deve ser corroborado por perícia técnica oficial, produzida sob o crivo do contraditório, que ateste que a suposta irregularidade influenciou na aferição do consumo. Cobrança complementar indevida.
Ausência
, ademais, de demonstração de degrau de consumo, a não se vislumbrar prejuízo à concessionária. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP Apl. 0067287682201082605066 – Relator Carlos Dias Motta, Julgado em 13/04/2016).

Somado a isso, importante mencionar as teses fixadas no IRDR 04 (proc. n. 0801251-63.2017.814.0301):

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

In casu,
observa-se que não foi observado o contraditório e ampla defesa do consumidor, quanto ao procedimento administrativo, bem assim que não restou demonstrada a regularidade do procedimento, ônus da concessionaria o qual não se desincumbiu.

Desta feita, caracterizada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, faz-se imprescindível que a concessionária ré seja responsabilizada pelos prejuízos suportados pela empresa autora.

No que tange ao dano moral, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma
pessoa
- devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito.

Cumpre destacar que consoante teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, visto possuir honra objetiva que é sua reputação e o seu bom nome no mercado, ainda, segundo o art. 52 do CC/2002, a pessoa jurídica não tem direitos de personalidade, mas sim, abalo de crédito.

Desse modo, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica sofre danos morais quando experimenta abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e à sua credibilidade, sem necessidade,
a priori
, de afetação econômica direta.

Sobre o tema a jurisprudência dos Tribunais pátrios pontua:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PAGAMENTO PUTATIVO. Circunstâncias que impossibilitavam a constatação da fraude perpetrada por terceiro. Validade do pagamento efetuado de boa-fé ao credor putativo. Reconhecimento. Inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Sentença reformada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Provas que indicam o nexo de causalidade entre a conduta desidiosa de ambas as rés e o evento danoso. Protesto indevido que gerou
dano
à honra objetiva da
pessoa
jurídica
. Dever de indenizar reconhecido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP 10015067720178260008 SP 1001506-77.2017.8.26.0008, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/11/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2018). (Grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL
. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO
POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (TIM). COBRANÇA REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE LINHAS TELEFÔNICAS APÓS REITERADOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENVIO DE FATURAS PARA PAGAMENTO.
INSCRIÇÃO NA SERASA POR DÍVIDA PARCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
PESSOA
JURÍDICA
.
DANO
MORAL
. POSSIBILIDADE (SÚMULA 227 DO STJ). DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Age de forma negligente e sem as cautelas devidas, dando ensejo ao acolhimento da pretensão indenizatória, empresa de telefonia móvel que, após reiterados pedidos de cancelamento de linhas telefônicas realizada pela consumidora, mantém a cobrança das faturas mensais, inscrevendo a em cadastro de restrição ao crédito (SERASA) por dívida que estava sendo parcelada pela autora com anuência da concessionária. "Diferentemente da
pessoa
física, a
pessoa
jurídica
sofre danos morais quando experimenta abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e à sua credibilidade, sem necessidade de afetação econômica direta [...]"
(AC n. , de São Bento do Sul, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 14/12/2009). (TJ-SC - AC: 539000 SC 2008.053900-0, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 28/04/2011, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEVIDA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES.
DANO
À HONRA OBJETIVA DA
PESSOA
JURÍDICA
. VALOR INDENIZATÓRIO QUE SE FIXA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO ABRIGO DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I - A indevida devolução de cheque acarreta prejuízo à reputação da
pessoa
jurídica
, sendo presumível o
dano
extrapatrimonial que resulta deste ato. Incidência da Sumula 227 desta Corte: "A
pessoa
jurídica
pode sofrer
dano
moral
";
II - Hipótese em que o serviço prestado pelo banco foi de má qualidade, porquanto era dever do gerente da conta, antes de devolver os cheques, consultar a apelante sobre a possibilidade de resgate dos valores aplicados, como ocorrera em outras ocasiões; III - Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de devolução indevida de cheques por insuficiência de fundos, não se encontra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade; IV - Recurso ao qual se dá parcial provimento com espeque no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 00285648020118190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL, Relator: ADEMIR PAULO PIMENTEL, Data de Julgamento: 01/10/2012, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2012). (Grifei).

Na hipótese dos autos resta evidente a responsabilidade civil da ré, eis que presente os seus requisitos, quais sejam: a conduta ilícita; a culpa ou dolo do agente, em razão da inobservância do dever de cuidado; o dano, dentre outros.

Outrossim, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil ante a prova do dano, bem como por estar mais que provado o nexo causal entre esse resultado e a conduta ilegal da ré, é devida a indenização pleiteada pela empresa autora para recomposição do dano moral sofrido, especialmente pelas constantes ameaças de suspensão do fornecimento de energia, que só não se concretizaram diante da concessão da liminar após o ajuizamento da ação.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

[...]5. O valor da indenização por danos morais, fixado pelo APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

O corte indevido de energia elétrica é suficiente para causar danos morais. Hipótese dos autos em que a concessionária de energia elétrica, de modo equivocado, procedeu ao corte de energia na residência na residência da autora, quando deveria fazer em unidade consumidora vizinha. Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da condenação.
Quantum... (70047714746 RS , Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 25/04/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2012). (grifei)

Destarte, tomando como norte os balizadores acima mencionados, sopesando também as condições dos envolvidos e o caráter punitivo para que não mais volte a ré reincidir, sobretudo diante dos inúmeros casos idênticos em curso judicialmente, faz-se
mister
a quantificação devida do valor a título de danos morais.

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, devidos desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em razão da procedência integral da demanda, faz-se necessário o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, devendo, portanto, a parte requerida arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos termos do que estabelecia o art. 86, parágrafo único do CPC e no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pela ré
.

DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora,
para reformar a sentença atacada, tão somente para condenar a ré a indenizar a empresa autora por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado,
com juros de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais, na forma da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/04/2023